Tribunal: TJPA
Processo: 0002953-44.2019.8.14.0053
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0002953-44.2019.8.14.0053

APELANTE: JOAO LEITE DOS SANTOS, RODRIGO COSTA DA UMGRIA, FRANCISCO ALVES DOS SANTOS, MARIO DE SOUZA RIBEIRO JUNIOR, JONILDO ANTONIO ALVES OLIVEIRA

ADVOGADO DATIVO: PAULO FERREIRA CARVALHO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº
0002953-44.2019.8.14.0053
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

APELANTES
: JONILDO ANTÔNIO ALVES OLIVEIRA, RODRIGO COSTA DA UMGRIA E JOÃO LEITE DOS SANTOS (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL.
ART.
157, § 2º, II E V, C/C § 2º - A,

I E II, POR 2 X (DUAS VEZES), C/C. ART. 288, PARÁGRAFO ÚNICO, TODOS DO CPB
. REVISÃO DAS DOSIMETRIAS. ARESTOS JUDICIAIS VALORADOS DESFAVORÁVEIS DE FORMA FUNDAMENTADA NA PRIMEIRA FASE. PENAS-BASE APLICADAS PROPORCIONALMENTE. PENAS FINAIS MANTIDAS SEM REPAROS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, conhecer o recurso de apelação e o negar total provimento,

nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de outubro do ano de dois mil e vinte e quatro.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº
0002953-44.2019.8.14.0053
.

2ª TURMA DE DIREITO PENAL
.

APELAÇÃO PENAL.

COMARCA DE ORIGEM
: VARA ÚNICA DE SÃO FÉLIX DO XINGU/PA.

APELANTES
: JONILDO ANTÔNIO ALVES OLIVEIRA, RODRIGO COSTA DA UMGRIA E JOÃO LEITE DOS SANTOS (PATROCINADOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ).

APELADA
: A JUSTIÇA PÚBLICA.

PROCURADOR DE JUSTIÇA
: RICARDO ALBUQUERQUE DA SILVA.

RELATOR
: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por
Jonildo Antônio Alves Oliveira
,
Rodrigo Costa da Umgria
e
João Leite dos Santos,
irresignados com a resp. sentença proferida pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de São Félix do Xingu/PA (
Num. 14425840 – Págs.1 a 43
)
, a qual os condenou pela conduta delitiva disposta no art.
157, § 2º, II e V, c/c § 2º - A,

I e II, por 2 x (duas

vezes), c/c. art. 288, parágrafo único, todos do CPB
, às seguintes sanções:
Jonildo Antônio Alves Oliveira
:
16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime;
Rodrigo Costa da Umgria
:
20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime; e
João Leite dos Santos
:
17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. No ato, o magistrado também condenou os corréus Mário de Sousa Ribeiro Júnior e Francisco Alves dos Santos como incurso nos mesmos delitos, cada qual, à pena total de
17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime. Na sentença, ainda, foi declarada extinta a punibilidade dos corréus Manoel Pires de Oliveira e Carlei da Silva, em razão de seus óbitos.

O processo transitou livremente em julgado para o corréu Mário de Souza Ribeiro Júnior em 27/05/2022 e para o MPE em 06/06/2022 (
Num. 14425857 - Pág. 1).

O recurso interposto pela defesa de Francisco Alves dos Santos (Num. 14425867 – Págs. 1 a 5) foi considerado intempestivo, consoante Certidão acostada ao ID – Num. 14425871 - Pág. 1.

Nas razões recursais de
Jonildo Antônio Alves Oliveira
, Rodrigo Costa da Umgria e João Leite dos Santos
(
Num. 14425870 - Págs. 1 a 5
) a defesa requer o decote da fundamentação desfavorável das circunstâncias do crime, na primeira fase das dosimetrias dos recorrentes, reformando-se, desse modo, as penas finais.

As contrarrazões ministeriais (
Num. 14425874 - Págs. 1 a 8
) foram pelo conhecimento e improvimento do recurso.

Instada a se pronunciar, como
custos legis
, a Procuradoria de Justiça emitiu parecer também pelo conhecimento
e improvimento do apelo (
Num. 15231942 - Pág. 1 a 8
).

É o relatório do necessário.

À douta revisão.

Submeta-se o feito ao Plenário Virtual (artigo 140-A do Regimento Interno desta Egrégia Corte).

Belém, datado e assinado eletronicamente.

Des. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

Relator

VOTO

VOTO

1 – DA ADMISSIBILIDADE.

A apelação encontra-se adequada, tempestiva, com interesse das partes e legitimidade destas de recorrerem. Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço-as, por conseguinte.

02 – DO PEDIDO DE REFORMA DAS DOSIMETRIAS DE PENA – REDUÇÃO DAS PENAS-BASE DE CADA APELANTE.

Subsidiariamente, a defesa pede a reforma das calibragens de pena efetivadas em primeiro grau, no sentido de que seja reduzida a pena-base de cada recorrente, com decote da fundamentação desfavorável das circunstâncias do crime na primeira fase das dosimetrias.

Pois bem.

A individualização da pena é uma atividade discricionária do julgador, ela se sujeita à revisão na hipótese de ilegalidade flagrante ou teratologia – porque não observados os parâmetros legais estabelecidos ou o princípio da proporcionalidade.

É importante ressalvar que, identificada a necessidade da aludida correção, nada obsta ao magistrado
ad quem
fazê-la com suas próprias ponderações, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando se ater a não agravar a pena imposta ao recorrente pelo juiz
a quo
.

Nesses termos:

“O amplo efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal, ainda que em julgamento de recurso exclusivo da Defesa, a alterar e/ou incrementar a fundamentação da sentença, desde que o desfecho não agrave o quantum final de pena fixado” (RHC nº 190.134/PB-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 26/5/21).

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. VIOLAÇÃO DO ART. 59 DO CP. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. VETORES JUDICIAIS NEGATIVADOS. CULPABILIDADE. MODUS OPERANDI. DESFERIMENTO DE INÚMEROS GOLPES DE FACA POR TODO O CORPO DA VÍTIMA. MAIOR REPROVABILIDADE DA CONDUTA. FUNDAMENTO QUE, POR SI SÓ, AUTORIZA A EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE NA FRAÇÃO DE 1/6. AUSÊNCIA DE REFORMATIO IN PEJUS. JURISPRUDÊNCIA DO STJ.

1.
O efeito devolutivo pleno do recurso de apelação possibilita à Corte de origem, mesmo que em recurso exclusivo da defesa, revisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal, bem como alterar os fundamentos para justificar a manutenção ou redução das reprimendas ou do regime inicial, não sendo o caso de apontar reformatio in pejus se a situação do recorrente não foi agravada, como no caso sob análise, em que a pena definitiva imposta na sentença foi reduzida.

2. Este Sodalício possui o entendimento de que, em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o tribunal, ao julgar recurso exclusivo da defesa, apresentar nova fundamentação, desde que não seja agravada a situação do recorrente (AgRg no HC n. 499.041/SP, Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, DJe 1º/7/2019).

3.
A jurisprudência de ambas as Turmas da Terceira Seção deste Sodalício é firme no sentido de que o Tribunal de origem, ainda que no julgamento de recurso exclusivo da defesa, pode valer-se de fundamentos diversos dos constantes da sentença para se manifestar acerca da operação dosimétrica e do regime inicial fixado para o cumprimento da pena, para examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, desde que não haja agravamento da situação final do réu e que sejam observados os limites da pena estabelecida pelo Juízo sentenciante bem como as circunstâncias fáticas delineadas na sentença e na incoativa
(AgRg no HC n. 437.108/ES, Ministro Antônio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJe 1º/7/2019).

4. Agravo regimental improvido.

(AgRg no REsp n. 1.955.048/PA, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de 2/5/2022) (grifei)

02.01 – DOSIMETRIA DE JONILDO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA.

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 14425825 - Págs. 19 a 23
):

“
Do réu: JONILDO ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA (“Baixinho”)

1 – Do Roubo Circunstanciado (157, § 2º, incisos II e V, c/c §2º-A, incisos I e II e CP) - Vítima Bradesco

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontados.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

As circunstâncias do crime são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio de execução para facilitar a consumação do roubo.

As consequências do delito superaram as normais à espécie, eis que deixaram um rastro de destruição e temor pela cidade, que vai além da subtração comum no tipo em hipótese.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Considerando que restou apurado que o réu foi um dos organizadores e líderes da ação criminosa, reconheço a presença da agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal, agravando a pena anteriormente fixada.

Reconheço, por sua vez, a presença da
atenuante da confissão
(art. 66, III, “d” do Código Penal), haja vista que o acusado confessou a conduta em sede policial. Em que pese o sentenciado não ter confirmado integralmente a confissão extrajudicial em audiência, faz jus a atenuante, nos termos da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, devemos nos valer da lição Ricardo Schmitt, que estabelece que “Em todas as situações de preponderância o critério imaginário de valoração para a hipótese de concurso entre circunstâncias (atenuantes e agravantes) deverá ser a metade do patamar eleito como ideal pelo juiz sentenciante para a segunda fase”. No caso em este juízo, segue o patamar de 1/6 recomendado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e doutrina majoritária.

Assim, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 66, III, “d”, do Código Penal (confissão), com a circunstância

agravante prevista no artigo 62, I do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais

agentes), em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que àquela prepondera sobre esta, razão pela qual
atenuo a pena 1/12 avos
,
passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

c)

Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2°, incisos II e V do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena

anteriormente fixada em pena em 1/3 (um terço).

Ressalte-se que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em

patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie (STJ HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/09/2012).

Assim, fixo a pena em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 169 (cento e sessenta) e nove dias multa no valor de
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Presente a causa de aumento descrita no §2º-A, incisos I e II, majoro a pena acima em 2/3, fixando-a em
12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 282
(duzentos e oitenta e dois) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo

mensal vigente ao tempo do fato.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2 – Do Roubo Circunstanciado (157, § 2º, incisos II e V, c/c §2º-A, incisos I e II e CP) - Vítima Banco do Brasil

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontados.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

As circunstâncias do crime são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio de execução para facilitar a consumação do roubo.

As consequências do delito superaram as normais à espécie, eis que deixaram um rastro de destruição e temor pela cidade, que vai além da subtração comum no tipo em hipótese.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b)

Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Considerando que restou apurado que o réu foi um dos organizadores e líderes da ação criminosa, reconheço a presença da agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal, agravando a pena anteriormente fixada
.

Reconheço, por sua vez, a presença da
atenuante da confissão
(art. 66, III, “d” do Código Penal), haja vista que o acusado confessou a conduta em sede policial. Em que pese o sentenciado não ter confirmado integralmente a confissão extrajudicial em audiência, faz jus a atenuante, nos termos da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, devemos nos valer da lição Ricardo Schmitt, que estabelece que “Em todas as situações de preponderância o critério imaginário de valoração para a hipótese de concurso entre circunstâncias (atenuantes e agravantes) deverá ser a metade do patamar eleito como ideal pelo juiz sentenciante para a segunda fase”. No caso em, este juízo, segue o patamar de 1/6 recomendado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e doutrina majoritária.

Assim, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 66, III, “d”, do Código Penal (confissão), com a circunstância agravante prevista no artigo 62, I do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais

agentes), em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que àquela prepondera sobre esta, razão pela qual
atenuo a pena 1/12 avos
,
passando a dosá-la em 5 (cinco) anos e 08 (oito) meses e 23 (vinte

e três) dias de reclusão e 127 (cento e vinte e sete) dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal

vigente ao tempo do fato.

c)

Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2°, incisos II e V do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena

anteriormente fixada em pena em 1/3 (um terço).

Ressalte-se que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em

patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie (STJ HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/09/2012).

Assim, fixo a pena em 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e vinte (vinte) dias de reclusão e 169 (cento e sessenta) e nove dias multa no valor de
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Presente a causa de aumento descrita no §2º-A, incisos I e II, majoro a pena acima em 2/3, fixando-a em
12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e 282 (duzentos e oitenta e dois) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

3 – Da Associação Criminosa Armada (art. 288, parágrafo único do CPP)

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, mantenho a pena-base no patamar mínimo, estabelecendo-a em
01 (um) ano de reclusão
.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Considerando que restou apurado que o réu foi um dos organizadores e líderes da ação criminosa, reconheço a presença da agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal, agravando a pena anteriormente fixada.

Reconheço, por sua vez, a presença
da atenuante da confissão
(art. 66, III, “d” do Código Penal), haja vista que o acusado confessou a conduta em sede policial. Em que pese o sentenciado não ter confirmado integralmente a confissão extrajudicial em audiência, faz jus a atenuante, nos termos da súmula 545 do Superior Tribunal de Justiça: “quando a confissão for utilizada para a formação do convencimento do julgador, o réu fará jus à atenuante prevista no art. 65, III, d, do Código Penal".

Havendo concurso de circunstâncias atenuantes e agravantes, devemos nos valer da lição Ricardo Schmitt, que estabelece que “Em todas as situações de preponderância o critério imaginário de valoração para a hipótese de concurso entre circunstâncias (atenuantes e agravantes) deverá ser a metade do patamar eleito como ideal pelo juiz sentenciante para a segunda fase”. No caso em, este juízo, segue o patamar de 1/6 recomendado pela jurisprudência dos Tribunais Superiores e doutrina majoritária.

Assim, concorrendo a circunstância atenuante prevista no artigo 66, III, “d”, do Código Penal (confissão), com a circunstância agravante prevista no artigo 62, I do Código Penal (promove, ou organiza a cooperação no crime ou dirige a atividade dos demais

agentes), em observância ao artigo 67 do Código Penal e à luz da posição jurisprudencial plenamente dominante, verifico que àquela prepondera sobre esta, razão pela qual
atenuo a pena 1/12 avos
,
estabelecendo-a no mínimo legal, na forma da Súmula nº. 231 do

Superior Tribunal de Justiça.

c) Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo no parágrafo único do art. 288, qual seja, associação armada.

Considerando a utilização de armamentos de uso proibido, majoro a pena anteriormente fixada a metade, fixando a
pena em 01 (um) ano e 06 (meses) de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
01 (um) ano e 06 (meses) de reclusão
.

d)

CONCURSO DE CRIMES

No que tange ao concurso de crimes de roubo, haja vista a existência de duas vítimas, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o
concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, do CP) (STJ - maioria – cf. HC 364.754/SP – Quinta Turma – Dje 10/10/2016; HC 311.722/SP – Quinta Turma – Dje 13/06/2016).

Assim, na forma do art. 70 do Código Penal, deverá ser aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

O critério para o acréscimo de pena, segundo o entendimento dominante, deve levar em consideração o número de crimes praticados ou o número de vítimas. Assim, se o agente praticou 2 (dois) crimes, o acréscimo deveria ser de 1/6 (um sexto); se 3 (três) crimes, 1/5 (um quinto); se 4 (quatro) crimes, 1/4 (um quarto); se 5 (cinco) crimes, 1/3 (um terço); e, se 6 (seis) ou mais crimes, 1/2 (metade), nos termos da Tese 4 da edição 23 do Jurisprudências em Tese do Superior Tribunal de Justiça (precedentes HC 273120/SP e HC 284951/MG).

No presente caso, como o agente praticou 02 crimes (dois roubos), a pena deverá ser
aumentada em 1/6, resultando em 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Verifico ainda a existência de concurso material, entre estes crimes e o crime de associação criminosa, devendo as penas ser aplicada cumulativamente, na forma do art. 69 do Código Penal, resultando na pena definitiva de
16 (dezesseis) anos, 04 (quatro) meses e 06

(seis) dias de reclusão e 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo

mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, particularmente as circunstâncias judiciais graves do delito, estabeleço para o início de cumprimento da pena o
REGIME

FECHADO
.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, das duas dosimetrias dos crimes de roubo majorado, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 3 (três) – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, uma vez que “
supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o

caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de

sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontado
”
–
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável, posto que bem fundamentada a presente circunstância judicial.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada novamente com elementos sólidos e colhidos no curso da marcha instrutória, pelos relatos testemunhais, os quais extrapolam o tipo penal incriminador, senão veja-se: “
são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou

danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a

subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio

de execução para facilitar a consumação do roubo
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – também sem qualquer ajuste a ser realizado, posto que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador de roubo majorado, sobretudo o “
rastro de destruição e temor pela cidade,

que vai além da subtração comum no tipo em hipótese
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime de roubo majorado em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo nas duas dosimetrias em
6 (seis) anos e 3 (três) de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na primeira etapa da dosimetria do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CPB), não foram consideradas circunstâncias judiciais negativas, razão a qual fixou-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, das duas dosimetrias dos crimes de roubo majorado, foram compensadas a agravante inserta no art. 62, I, CPB com a prevista no art. 65, III,
d
, motivo ou qual foram reduzidas as penas-base em 1/12 (um doze avos), ficando ambas no patamar intermediário de 5 (cinco) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão, e pagamento de 127 (cento e vinte e sete) dias-multa.

A pena intermediária do crime de associação criminosa armada estancou no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão, em atenção à Súmula nº 231 do STJ.

Na derradeira etapa
,
das duas dosimetrias dos crimes de roubo majorado,
primeiro foram aplicadas as majorantes previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 157, do CPB, em 1/3 (um terço), sendo encontrada a pena de 7 (sete) anos, 7 (sete) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 169 (cento e sessenta e nove) dias-multa. Após, acresceu 2/3 (dois terços) em razão das majorantes previstas nos incisos I e II, do §2º-A, do art. 157, do CPB, encontrando a pena final de 12 (doze) anos, 8 (oito) meses e 23 (vinte e três) dias de reclusão e pagamento de 282 (duzentos e oitenta e dois) dias-multa para cada crime de roubo majorado.

Aplicou-se a majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do CPP em 1/2 (metade), sendo encontrada a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Após, efetuou o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo majorado, exasperando a pena de um deles (eis que iguais) na fração de 1/6 (um sexto), resultando-se em 14 (quatorze) anos, 10 (dez) meses e 6 (seis) dias de reclusão e pagamento de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa.

Em seguida, somou este resultado (concurso material) com a pena do crime de associação criminosa armada, ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
16 (dezesseis) anos, 4 (quatro) meses e 6 (seis) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 564 (quinhentos e sessenta e quatro) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime
.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

02.02 – DOSIMETRIA DE
RODRIGO COSTA DA UMGRIA
:

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 14425825 - Págs. 24 a 28
):

“
Do réu: RODRIGO COSTA DA UMGRIA (“Neguinho Metralha”)

1 – Do Roubo Circunstanciado (157, § 2º, incisos II e V, c/c §2º-A, incisos I e II e §2º-B, CP) - Vítima Bradesco

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontados.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

As circunstâncias do crime são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio de execução para facilitar a consumação do roubo.

As consequências do delito superaram as normais à espécie, eis que deixaram um rastro de destruição e temor pela cidade, que vai além da subtração comum no tipo em hipótese.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Considerando que restou apurado que o réu foi um dos organizadores e líderes da ação criminosa, reconheço a presença da agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal, agravando a pena anteriormente fixada, em 1/6, resultando na pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 162 (cento e sessenta e dois) dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

b)

Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2°, incisos II e V do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena

anteriormente fixada em pena em 1/3 (um terço).

Ressalte-se que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em

patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie (STJ HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/09/2012).

Assim, fixo a pena em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias multa no valor de
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Presente a causa de aumento descrita no §2º-A, incisos I e II, majoro a pena acima em 2/3, fixando-a em
16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão 360 (trezentos e sessenta) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato
.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão 360 (trezentos e sessenta) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

2 – Do Roubo Circunstanciado (157, § 2º, incisos II e V, c/c §2º-A, incisos I e II e §2º-B, CP) - Vítima Banco do Brasil

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontados.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

As circunstâncias do crime são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio de execução para facilitar a consumação do roubo.

As consequências do delito superaram as normais à espécie, eis que deixaram um rastro de destruição e temor pela cidade, que vai além da subtração comum no tipo em hipótese.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Considerando que restou apurado que o réu foi um dos organizadores e líderes da ação criminosa, reconheço a presença da agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal, agravando a pena anteriormente fixada, em 1/6, resultando na pena de 07 (sete) anos, 03 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão e 162 (cento e sessenta) e dois dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

b)

Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2°, incisos II e V do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena

anteriormente fixada em pena em 1/3 (um terço).

Ressalte-se que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em

patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie (STJ HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/09/2012).

Assim, fixo a pena em 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e 216 (duzentos e dezesseis) dias multa no valor de
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Presente a causa de aumento descrita no §2º-A, incisos I e II, majoro a pena acima em 2/3, fixando-a em
16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão 360 (trezentos e sessenta) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ausentes circunstâncias atenuantes.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão 360 (trezentos e sessenta) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

3 – Da Associação Criminosa Armada (art. 288, parágrafo único do CPP)

a) Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, mantenho a pena-base no patamar mínimo, estabelecendo-a em
01 (um) ano de reclusão
.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Considerando que restou apurado que o réu foi um dos organizadores e líderes da ação criminosa, reconheço a presença da agravante do inciso I do art. 62 do Código Penal, agravando a pena anteriormente fixada em 1/6, resultando ao final da segunda fase na
pena de

1 (um) ano e 02 (dois) meses de reclusão.

Ausentes atenuantes.

c)

Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo no parágrafo único do art. 288, qual seja, associação armada.

Considerando a utilização de armamentos de uso proibido, majoro a pena anteriormente fixada a metade, fixando a
pena em 01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
01 (um) ano e 09 (nove) meses de reclusão.

CONCURSO DE CRIMES

No que tange ao concurso de crimes de roubo, haja vista a existência de duas vítimas, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o
concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, do CP) (STJ - maioria – cf. HC 364.754/SP – Quinta Turma – Dje 10/10/2016; HC 311.722/SP – Quinta Turma – Dje 13/06/2016).

Assim, na forma do art. 70 do Código Penal, deverá ser aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

O critério para o acréscimo de pena, segundo o entendimento dominante, deve levar em consideração o número de crimes praticados ou o número de vítimas. Assim, se o agente praticou 2 (dois) crimes, o acréscimo deveria ser de 1/6 (um sexto); se 3 (três) crimes, 1/5 (um quinto); se 4 (quatro) crimes, 1/4 (um quarto); se 5 (cinco) crimes, 1/3 (um terço); e, se 6 (seis) ou mais crimes, 1/2 (metade), nos termos da Tese 4 da edição 23 do Jurisprudências em Tese do Superior Tribunal de Justiça (precedentes HC 273120/SP e HC 284951/MG).

No presente caso, como o agente praticou 02 crimes (dois roubos), a pena deverá ser
aumentada em 1/6, resultando em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Verifico ainda a existência de concurso material, entre estes crimes e o crime de associação criminosa, devendo as penas ser aplicada cumulativamente, na forma do art. 69 do Código Penal, resultando na pena definitiva de
20 (vinte) anos, 07 (sete) meses e 25 (vinte

e cinco) dias de reclusão e 720 (setecentos e vinte) dias multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal

vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, particularmente as circunstâncias judiciais graves do delito, estabeleço para o início de cumprimento da pena o
REGIME FECHADO
.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, das duas dosimetrias dos crimes de roubo majorado, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 3 (três) – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, uma vez que “
supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o

caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de

sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontado
”
–
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável, posto que bem fundamentada a presente circunstância judicial.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada novamente com elementos sólidos e colhidos no curso da marcha instrutória, pelos relatos testemunhais, os quais extrapolam o tipo penal incriminador, senão veja-se: “
são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou

danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a

subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio

de execução para facilitar a consumação do roubo
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – também sem qualquer ajuste a ser realizado, posto que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador de roubo majorado, sobretudo o “
rastro de destruição e temor pela cidade,

que vai além da subtração comum no tipo em hipótese
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime de roubo majorado em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo nas duas dosimetrias em
6 (seis) anos e 3 (três) de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na primeira etapa da dosimetria do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CPB), não foram consideradas circunstâncias judiciais negativas, razão a qual fixou-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, das duas dosimetrias dos crimes de roubo majorado, foi aplicada a agravante inserta no art. 62, I, CPB em 1/6 (um sexto), ficando ambas no patamar intermediário de 7 (sete) anos, 3 (três) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 162 (cento e sessenta e dois) dias-multa.

A mesma agravante foi aplicada na dosimetria do crime de associação criminosa armada em 1/6 (um sexto), ficando a pena intermediária para este crime em 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão.

Na derradeira etapa
,
das duas dosimetrias dos crimes de roubo majorado,
primeiro foram aplicadas as majorantes previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 157, do CPB, em 1/3 (um terço), sendo encontrada a pena de 9 (nove) anos, 8 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, mais pagamento de 216 (duzentos e dezesseis) dias-multa. Após, acresceu 2/3 (dois terços) em razão das majorantes previstas nos incisos I e II, do §2º-A, do art. 157, do CPB, encontrando a pena final de 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 360 (trezentos e sessenta) dias-multa para cada crime de roubo majorado.

Aplicou-se a majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do CPP em 1/2 (metade), sendo encontrada a pena de 1 (um) ano e 9 (nove) meses de reclusão.

Após, efetuou o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo majorado, exasperando a pena de um deles (eis que iguais) na fração de 1/6 (um sexto), resultando-se em 18 (dezoito) anos, 10 (dez) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão e pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa.

Em seguida, somou este resultado (concurso material) com a pena do crime de associação criminosa armada, ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
20 (vinte) anos, 7 (sete) meses e 25 (vinte e cinco) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 720 (setecentos e vinte) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

02.03 – DOSIMETRIA DE
JOÃO LEITE DOS SANTOS
:

Segue o excerto correspondente da sentença (
Num. 14425825 - Págs. 28 a 32
):

“
Do réu: JOÃO LEITE DOS SANTOS (“Velho Carcará”)

1 – Do Roubo Circunstanciado (157, § 2º, incisos II e V, c/c §2º-A, incisos I e II e §2º-B, CP) - Vítima Bradesco

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontados.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

As circunstâncias do crime são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio de execução para facilitar a consumação do roubo.

As consequências do delito superaram as normais à espécie, eis que deixaram um rastro de destruição e temor pela cidade, que vai além da subtração comum no tipo em hipótese.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b)

Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Ausentes.

c)

Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2°, incisos II e V do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena

anteriormente fixada em pena em 1/3 (um terço).

Ressalte-se que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em

patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie (STJ HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/09/2012).

Assim, fixo a pena em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa no valor de
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Presente a causa de aumento descrita no §2º-A, incisos I e II, majoro a pena acima em 2/3, fixando-a em
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 308 (trezentos e oito) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ausentes causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 308 (trezentos e oito) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato

2 – Do Roubo Circunstanciado (157, § 2º, incisos II e V, c/c §2º-A, incisos I e II e §2º-B, CP) - Vítima Banco do Brasil

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontados.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

As circunstâncias do crime são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio de execução para facilitar a consumação do roubo.

As consequências do delito superaram as normais à espécie, eis que deixaram um rastro de destruição e temor pela cidade, que vai além da subtração comum no tipo em hipótese.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, aumento a pena-base, para cada circunstância negativa, em um oitavo sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima cominadas ao delito, estabelecendo-a em 6 (seis) anos e 3 (três) meses de reclusão e 139 dias multa, no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

b) Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Ausentes.

b)

Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo 157, § 2°, incisos II e V do Código Penal, motivo pelo qual aumento a pena

anteriormente fixada em pena em 1/3 (um terço).

Ressalte-se que a presença de mais de uma majorante no crime de roubo não é causa obrigatória de aumento da reprimenda em

patamar acima do mínimo previsto, a menos que o magistrado, considerando as peculiaridades do caso concreto, constate a existência de circunstâncias que indiquem a necessidade da exasperação, o que não ocorreu na espécie (STJ HC 179.497/SP, Rel. Min. Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 18/09/2012).

Assim, fixo a pena em 08 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão e 185 (cento e oitenta e cinco) dias multa no valor de
no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Presente a causa de aumento descrita no §2º-A, incisos I e II, majoro a pena acima em 2/3, fixando-a em
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 308 (trezentos e oito) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Ausentes causas de diminuição de pena.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão 308 (trezentos e oito) dias multas, de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

3 – Da Associação Criminosa Armada (art. 288, parágrafo único do CPP)

a)

Das circunstâncias judiciais (art. 59 do Código Penal)

A culpabilidade do acusado, “compreendida como juízo de reprovabilidade da conduta, apontando maior ou menor censurabilidade do comportamento do réu” (HC 344.675/MA, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 07/06/2016, DJe 16/06/2016), não supera os traços que definem o delito em análise.

Não há registros de antecedentes desfavoráveis, observado o disposto na Súmula 444 do STJ e reservada a análise de eventual reincidência para o momento oportuno da dosimetria penal.

Não há nos autos qualquer elemento que possibilite a análise acerca da conduta social do acusado ou de sua personalidade.

Os motivos que levaram o indivíduo à prática do crime são ínsitos ao tipo penal, não merecendo valoração especial.

Inexistem circunstâncias peculiares a serem levadas em consideração, sendo comuns à infração penal praticada.

As consequências do delito foram normais à espécie.

Por fim, nada de peculiar a considerar sobre o comportamento da vítima no crime sob análise.

Diante das circunstâncias judiciais acima indicadas, mantenho a pena-base no patamar mínimo, estabelecendo-a em
01 (um) ano de reclusão
.

b)

Das circunstâncias legais genéricas (arts. 61, 65 e 66 do Código Penal)

Ausentes.

c)

Das causas de diminuição ou de aumento

Presente as causas de aumento previstas no artigo no parágrafo único do art. 288, qual seja, associação armada.

Considerando a utilização de armamentos de uso proibido, majoro a pena anteriormente fixada a metade, fixando a
pena em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão.

Ausentes causas de diminuição.

PENA DEFINITIVA

Assim sendo, fixo como definitiva a pena de
01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão
.

CONCURSO DE CRIMES

No que tange ao concurso de crimes de roubo, haja vista a existência de duas vítimas, em conformidade com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, deve ser reconhecido o
concurso formal próprio
(art. 70, primeira parte, do CP) (STJ - maioria – cf. HC 364.754/SP – Quinta Turma – Dje 10/10/2016; HC 311.722/SP – Quinta Turma – Dje 13/06/2016).

Assim, na forma do art. 70 do Código Penal, deverá ser aplicada a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada, em qualquer caso, de um sexto até metade.

O critério para o acréscimo de pena, segundo o entendimento dominante, deve levar em consideração o número de crimes praticados ou o número de vítimas. Assim, se o agente praticou 2 (dois) crimes, o acréscimo deveria ser de 1/6 (um sexto); se 3 (três) crimes, 1/5 (um quinto); se 4 (quatro) crimes, 1/4 (um quarto); se 5 (cinco) crimes, 1/3 (um terço); e, se 6 (seis) ou mais crimes, 1/2 (metade), nos termos da Tese 4 da edição 23 do Jurisprudências em Tese do Superior Tribunal de Justiça (precedentes HC 273120/SP e HC 284951/MG).

No presente caso, como o agente praticou 02 crimes (dois roubos), a pena deverá ser
aumentada em 1/6, resultando em 16 dezesseis) anos, 02 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e 616 (seiscentos e dezesseis) dias multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo mensal vigente ao tempo do fato.

Verifico ainda a existência de
concurso material
, entre estes crimes e o crime de associação criminosa, devendo as penas ser aplicada cumulativamente, na forma do art. 69 do Código Penal, resultando na pena definitiva de
17 (dezessete) anos, 08 (oito)

meses e 13 (treze) dias de reclusão e 616 (seiscentos e dezesseis) dias multa no valor de um trigésimo do maior salário mínimo

mensal vigente ao tempo do fato.

REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DE PENA

Tendo em vista o quantum da pena privativa de liberdade e as demais condições previstas no artigo 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal, particularmente as circunstâncias judiciais graves do delito, estabeleço para o início de cumprimento da pena o
REGIME

FECHADO
.”

Antes de iniciar a análise, mormente a relativa à primeira etapa, nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal de Justiça, é válido lembrar que “
a fixação da pena-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal
”.

Na primeira fase
, das duas dosimetrias dos crimes de roubo majorado, depreende-se, pois, que o magistrado de primeira instância, dentre as circunstâncias judiciais previstas no artigo 59 do Código Penal, valorou de forma negativa 3 (três) – culpabilidade, circunstâncias e consequências do crime, as quais passarei a examinar individualmente.

A

culpabilidade do agente

– que diz respeito à maior ou menor reprovabilidade da conduta, não se confundindo com a culpabilidade como elemento do crime, a qual é composta pela imputabilidade, potencial conhecimento da ilicitude do fato e exigibilidade de conduta diversa (Súmula 19/TJPA) – no caso, o magistrado se valeu de fundamentação concreta e com dados extraídos do contexto probatório carreado nos autos, uma vez que “
supera os traços comuns do delito, haja vista que o acusado sitiou a cidade, espalhando o

caos e o temor entre seus habitantes, exercendo grave ameaça não só contra as vítimas, mas contra todos os moradores de

sede desta urbe, que se sentiram acuados e amedrontado
”
–
Por isso, entendo pela manutenção do presente aresto judicial desfavorável, posto que bem fundamentada a presente circunstância judicial.

Quanto às

circunstâncias do delito

– atinentes a elementos acidentais não participantes da estrutura do tipo –
sem qualquer reparo a ser feito, eis que fundamentada novamente com elementos sólidos e colhidos no curso da marcha instrutória, pelos relatos testemunhais, os quais extrapolam o tipo penal incriminador, senão veja-se: “
são especialmente graves, haja vista que o acusado efetuou disparos de arma de fogo e causou

danos a estabelecimentos comerciais nesta Urbe, como forma de espalhar o caos e o medo nas ruas enquanto efetuavam a

subtração patrimonial. Ademais, os disparos de arma de fogo e os danos, tipos penais específicos, foram utilizados como meio

de execução para facilitar a consumação do roubo
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável
.

As
consequências do delito
– alusivas à
extensão do dano decorrente da conduta do agente – também sem qualquer ajuste a ser realizado, posto que utilizados elementos concretos e externos ao tipo penal incriminador de roubo majorado, sobretudo o “
rastro de destruição e temor pela cidade,

que vai além da subtração comum no tipo em hipótese
”
–
Circunstância judicial mantida desfavorável.

Assim sendo, considerando o mínimo e o máximo legal para o crime de roubo majorado em apreço (04 anos a 10 anos de reclusão e multa de 10 a 360 dias-multa), porque
remanescentes 3 (três) fundamentações desfavoráveis
, justa, razoável e proporcional a reprimenda corporal fixada a quo nas duas dosimetrias em
6 (seis) anos e 3 (três) de reclusão e pagamento de 139 (cento e trinta e nove) dias-multa.

Na primeira etapa da dosimetria do crime de associação criminosa armada (art. 288, parágrafo único, CPB), não foram consideradas circunstâncias judiciais negativas, razão a qual fixou-se a pena-base no mínimo legal de 1 (um) ano de reclusão.

Respeitado está o teor da Súmula 23 desta Egrégia Corte: “
a aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal
”.

Ressalto que não há previsão legal específica no que tange à fração utilizada para aumentar a reprimenda em relação a vetor negativo. Fica a cargo da discricionariedade do juiz sua definição – discricionariedade vinculada, evidentemente.

Tanto é assim que há direcionamento doutrinário e jurisprudencial no sentido de que, para cada circunstância judicial valorada negativamente, ou se aumenta 1/6 (um sexto) da pena-mínima ou 1/8 (um oitavo) do intervalo entre esta e a máxima – o que,
data maxima venia
, discordo, haja vista que do rol considerado, uma é sempre neutra ou positiva (o comportamento da vítima) – deveria ser, pois, 1/7 (um sétimo).

De todo modo, é, apenas, um parâmetro, não uma imposição, nem mesmo um direito subjetivo do condenado a uma determinada fração.

Na segunda fase
, nas três dosimetrias, nada foi considerado, sendo preservadas as penas basilares tais como fixadas inicialmente.

Na derradeira etapa
,
das duas dosimetrias dos crimes de roubo majorado,
primeiro foram aplicadas as majorantes previstas nos incisos II e IV, do §2º, do art. 157, do CPB, em 1/3 (um terço), sendo encontrada a pena de 8 (oito) anos e 4 (quatro) meses de reclusão, mais pagamento de 185 (cento e oitenta e cinco) dias-multa. Após, acresceu 2/3 (dois terços) em razão das majorantes previstas nos incisos I e II, do §2º-A, do art. 157, do CPB, encontrando a pena final de 13 (treze) anos, 10 (dez) meses e 20 (vinte) dias de reclusão e pagamento de 380 (trezentos e oito) dias-multa para cada crime de roubo majorado.

Aplicou-se a majorante prevista no parágrafo único do art. 288 do CPP em 1/2 (metade), sendo encontrada a pena de 1 (um) ano e 6 (seis) meses de reclusão.

Após, efetuou o concurso formal de crimes entre os delitos de roubo majorado, exasperando a pena de um deles (eis que iguais) na fração de 1/6 (um sexto), resultando-se em 16 (dezesseis) anos, 2 (dois) meses e 13 (treze) dias de reclusão e pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa.

Em seguida, somou este resultado (concurso material) com a pena do crime de associação criminosa armada, ficando
justa, razoável e proporcional, apta à prevenção e retribuição que se espera de uma reprimenda estatal, consoante teoria mista/eclética da pena, a sanção final e concreta de
17 (dezessete) anos, 8 (oito) meses e 13 (treze) dias de reclusão, a ser cumprida em regime inicial fechado, mais pagamento de 616 (seiscentos e dezesseis) dias-multa
, no valor unitário de um trigésimo do salário-mínimo vigente ao tempo do crime.

Seguem inaplicáveis ao caso os arts. 44 e 77 do CP.

03 – DISPOSITIVO
.

À vista do exposto, conheço o recurso de apelação criminal interposto e o nego total provimento
.

É o voto
.

Belém, 02/12/2024